Tribunal: TJDFT
Processo: 0734141-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. PRECARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO RELATIVAMENTE AO LAPSO TEMPORAL DE EFICÁCIA DA LIMINAR. PRESCRIÇÃO DECENAL. ENTENDIMENTO DO STJ. MARCO INICIAL A PARTIR DO TR NSITO EM JULGADO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. MERA ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. PRESCINDIBILIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Em julgados recentes, vem prevalecendo a tese, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que os devedores que receberam valores a título de complementação de aposentadoria em decorrência de decisão liminar posteriormente revogada são obrigados a devolvê-los. Não obstante os montantes tenham natureza alimentar e previdenciária, não se pode alegar boa-fé objetiva, uma vez que o juízo era precário e o devedor estava assistido por advogado (REsp 1555853/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015).
2. "É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil" (REsp n. 1.939.455/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 9/6/2023.).
3. Para a devolução dos valores pagos a maior, o marco inicial da prescrição é a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, e não o da revogação da medida liminar. Ainda que os recursos interpostos não tenham efeito suspensivo, o credor estaria sujeito a mudanças posteriores de entendimento judicial, dentro de um mesmo processo, acarretando-lhe insegurança jurídica.
4. Para que se ajuíze o cumprimento de sentença, não há necessidade de que o título judicial se manifeste expressamente quanto aos valores pagos a maior por força de decisão precária, bastando que revogue a medida de natureza provisória. É possível a confecção de meros cálculos aritméticos para apurar o valor devido, o que reforça a desnecessidade de ajuizamento de ação de conhecimento para constituição do direito.
5. Cuidando-se de previdência complementar e devolução de valores vertidos a maior, o índice que melhor capta, atualmente, o fenômeno inflacionário é o INPC, consoante jurisprudência prevalente no STJ e neste TJDFT.
6. O pedido de suspensão do processo, com base na PET 12.482/DF e o tema 692/STJ, além de não ter sido analisado na decisão atacada, o que representa evidente supressão de instância, não se amolda ao caso em análise, uma vez que diz respeito “à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada.” A hipótese em apreço versa sobre devolução de valores pagos indevidamente a título de previdência complementar.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.